Tribunal: CARF
Processo: 10835.901113/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.901113/2011-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.239 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
AUTO POSTO CASTELINHO MONTE ALTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa analisar e apurar
o crédito de saldo negativo, levando-se em consideração todas as estimativas apuradas e quitadas
no decorrer do período, o que deixou de constar inicialmente da declaração em razão de um
equívoco quanto ao seu preenchimento, bem como identificar se eventual saldo encontra-se
disponível para utilização. Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve
novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no prazo de trinta dias sobre o resultado da
diligência, se assim o quiser. Vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva, que rejeitou o pedido
de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), o qual será complementado ao final:
Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
36698.47322.141010.1.7.03-6804, por meio da qual o Contribuinte pretendeu
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10835.901113/2011-26
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.901113/2011-26

compensar os débitos informados, indicando como crédito saldo negativo de CSLL
apurado no exercício de 2009.
Por meio do despacho decisório eletrônico (fl. 11), o direito creditório não foi
reconhecido, pelo que as compensações não foram homologadas, conforme se vê
abaixo:

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de acompanhada
de documentos, onde alega, em síntese, que:
DOS FATOS
Em 14/10/2010 apresentou retificação da Declaração de Compensação PER/DCOMP
para a compensação do saldo negativo de CSLL ref. ao ano 2008.
Neste exercício a empresa sendo tributada pelo Lucro Real Anual, recolheu durante o
período o valor total de RS 7.322,01 (Sele Mil, Trezentos e Vinte e Dois Reais e Um
Centavo) a título de estimativa mensal, conforme DARF's recolhidos em Anexo.
No entanto, no final do exercício o valor apurado de Lucro Real foi menor do que o
apurado pelos balancetes de suspensão no decorrer do período, conforme DIPJ 2009
em anexo. A CSLL devida pela empresa para o exercício de 2.008 é de R$ 5.418,59
(Cinco Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Cinqüenta e Nove Centavos) restando
assim o valor de RS 1.903,42 (Mil, Novecentos e Três Reais e Quarenta e Dois
Centavos)como saldo negativo de CSLL.
Com o direito de compensar o valor do saldo negativo, a empresa apresentou a
declaração de compensação citada acima, porém com pequenas incorreções do
somatório dos créditos que resultariam no valor correto de RS 3.172,37 (Três Mil,
Cento e Setenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos), o que não desnatura e nem
impossibilita a utilização do crédito, que existe integralmente consoante se infere da
DIPJ 2009.
DO DIREITO
DO MÉRITO
Ocorreu no caso erro de fato, haja vista que foram declarados determinados eventos
que em melhor análise da linguagem das provas em verdade não ocorreram, dessa
forma a empresa agiu nos estritos limites da legislação ao efetuar a DCOMP,
entretanto, com alguns elementos.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.901113/2011-26

Com o escopo de ilustrar o que ora se diz, a doutrina de Paulo de Barros Carvalho
melhor elucida a conceituaçâo do erro sobre determinado falo, veja-se:
"Com efeito, visto o fato na sua contextura de linguagem, o 'erro de fato' diria
respeito à utilização inadequada das técnicas lingüísticas de certificação dos eventos,
isto é, dos modos cabíveis de relatar-se juridicamente um acontecimento no mundo
real. Seria um problema relativo às provas. Constituído juridicamente o fato.
observa-se, logo em seguida, que houve engano com relação aos recursos de
linguagem utilizados para sua tipificação. Lidas as provas com mais cuidado,
percebe-se que aponta para nova situação jurídica, que não aquela primeira. A
conclusão será imediata: houve erro de fato."
No mesmo sentido a jurisprudência administrativa em situação análoga:
2a TURMA - ACÓRDÃO No 06-32687 de 14 de Julho de 2011
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ERRO DE EA TO.
CONFIRMAÇÃO DAS ESTIMATIVAS. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Cancela-se o despacho decisório que não homologou as compensações, por motivo de
divergências entre os valores de composição do saldo negativo de IRPJ informados
na DIP.I e na Per/Dcomp, quando restam confirmados pagamentos de estimativas,
configurando erro de falo no preenchimento da declaração de compensação.
2a TURMA - ACÓRDÃO N° 02-33918 de 09 de Agosto de 2011
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
EMENTA: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
Verificado erro de fato no preenchimento da DIPJ e da Dcomp com demonstrativo de
crédito, deve ser reconhecido o direito creditório pertinente ao saldo negativo de
CSLL apurado com base nas informações da DIPJ correspondente, corroboradas
pelos comprovantes de retenção juntados pelo contribuinte e pelo processamento da
Dirf apresentada pelas fontes pagadoras.
Exercício: : 01/01/2006 a 31/12/2006
Corroborando o raciocínio, insta transcrever jurisprudência administrativa que
autoriza a autoridade administrativa na busca de efetividade nas suas decisões
perquirir sempre em busca da verdade material:
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 11a TURMA -
ACÓRDÃO No 16-21655 de 04 de Junho de 2009
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
EMENTA:
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO
PARCELAS
INTEGRANTES
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
Integra
o
salário-
decontribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com
lei específica. VERDADE MATERIAL - Interessa à Administração que seja apurada a
verdade real dos fatos ocorridos (verdade material). Para tanto, tem o direito e o
dever de carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a
respeito da matéria tratada, sem estar jungida a aspectos formais. JUROS. TAXA
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.901113/2011-26

SELIC - Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem juros equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC - e multa de
mora, todos de caráter irrelevável. SAT. LEGALIDADE - Todos os elementos
essenciais da obrigação tributária foram fixados pelo art. 22, II, da Lei 8.212/91, não
havendo ilegalidade deixar ao regulamento delimitar os conceitos necessários à
viabilização da aplicação da norma instituidora do tributo, explicitando os graus de
risco e o que seja atividade preponderante. Não há que se falar em ofensa aos
princípios da legalidade estrita e da tipicidade tributária. CONSTITUCIONALIDADE
DE LEI - A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais,
bem como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário. Desta feita, verifica-se com facilidade o lapso da
empresa requerente, razão pela qual se mostra como medida de maior acerto, com
base no princípio da razoabilidade e da verdade material, receber a declaração
36698.47322.141010.1. 7.03-6804. Apresentando a DIPJ 2009 devidamente
preenchida com o valor do saldo negativo do CSLL, juntamente com os DARF's de
recolhimento do referido imposto, solicitamos a devida compensação do valor de
CSLL ref. ao mês de05/2009.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos:
DIPJ 2009;
Darfs recolhidos do período de 2.008.
DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer se digne Vossa Senhoria apreciar a presente para o fim de
determinar a homologação da compensação realizada pela defendente, para que seja
dada total procedência à presente, uma vez que houve erro de fato no preenchimento
da PER/DCOMP 36698.47322.14101010.1.7.03-6804, tendo em vista a efetiva
comprovação da existência do direito creditório.
Em sessão de 23/08/2018, a DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, sob a justificativa de que não caberia ao contribuinte após transmitida a
declaração de compensação pleitear a modificação da natureza do crédito informado, o qual, in
casu, teria sido informado como sendo de pagamento a maior de estimativa mensal de CSLL,
mas na verdade seria de saldo negativo de CSLL.
Ainda na visão da instância a quo, a declaração transmitida somente seria passível
de retificação para correção de inexatidões materiais até a ciência pelo contribuinte da prolação
do despacho decisório.
Nas palavras da própria DRJ/RPO (fls. 73 do e-processo):
Como se vê, a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou eletronicamente
somente é possível na hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu
preenchimento. Contudo, não pode ser realizada indiscriminadamente, pois o
procedimento retificador é efetuado formalmente, por meio da apresentação de
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.901113/2011-26

formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e somente para as declarações ainda
pendentes de decisão administrativa.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus fundamentos de defesa. Não apresenta elementos adicionais de prova.
É o relatório.
Voto
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisites de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra maduro o suficiente para que seja feito
o seu exame de mérito, como se explica a seguir.
Como visto pelo breve relato do caso, o que o contribuinte pretende na verdade é
ver a sua PER/DCOMP retificada para que sejam incluídos na parcela de composição do saldo
negativo da CSLL de 2008 todos os pagamentos efetuados a títulos de estimativa mensal no
decorrer do ano.
Com efeito, consta da declaração de compensação um crédito de saldo negativo de
CSLL, referente ao ano-calendário de 2008, no valor de R$ 1.903,42, como se vê abaixo (fls. 3
do e-processo):

O referido montante seria composto pelos seguintes pagamentos (fls. 4 do e-
processo):
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.901113/2011-26

Percebe-se, do exposto acima, que o contribuinte informou em PER/DCOMP tão
somente os pagamentos de estimativa de CSLL referentes aos meses de agosto (R$ 1.423,48) e
setembro (R$ 1.328,00) de 2008, dos quais somente teria utilizado para composição do saldo
negativo os montantes respectivos de R$ 575,42 e 1.328,00.
Contudo, ao verificar-se a DIPJ original do período (fls. 36/38 do e-processo),
constam pagamentos de estimativas para os meses de janeiro (R$ 1.160,87), março (R$ 40,01),
abril (R$ 331,91), maio (R$ 975,85), junho (R$ 689,98) e julho (R$ 1.371,91) e não somente
aqueles informados em compensação, referentes aos meses de agosto (R$ 1.423,48) e setembro
(R$ 1.328,00), de modo que a soma das parcelas de estimativas disponíveis para composição do
saldo do período seria de R$ 7.322,01.
É importante frisar que todas essas informações constam da DIPJ original
transmitida pelo contribuinte (fls. 39/40 do e-processo), o qual cometeu um único equívoco no
momento do preenchimento da PER/DCOMP ora analisada, na qual teria informado por
equívoco apenas uma parte dos pagamentos de estimativa efetuados e utilizados na composição
do saldo (agosto e setembro), quando na verdade deveria ter informado todos eles.
Para mais, cumpre advertir que todos os DARF’s das estimativas de CSLL pagas
no ano-calendário de 2008, acima mencionadas, foram anexados aos autos (fls. 50/56 do e-
processo).
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.901113/2011-26

Para a DRJ/RPO, a retificação da PER/DCOMP somente seria possível até a
ciência do despacho decisório, razão pela qual foi mantida a não homologação do débito
compensado.
Sucede que, como acima mencionado, o contribuinte teria cometido um equívoco
tão somente quanto a soma das parcelas de crédito, cujo valor seria inferior aquele constante da
DIPJ. Tal fato releva apenas um mero equívoco no preenchimento da declaração e a
jurisprudência deste Conselho tem se mostrando predominante favorável quanto a possibilidade
de retificação de declaração, mesmo após proferido despacho decisório para correção de
inexatidões materiais.
Veja-se abaixo alguns julgados recentes neste sentido:
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP. CONVOLAÇÃO. POSSIBILIDADE Demonstrado o
erro no preenchimento da Declaração de Compensação (DCOMP) quanto à real
natureza do crédito, mediante informação incorreta de pagamento indevido quando a
pretensão era utilizar o saldo negativo por ela parcialmente constituído, os autos devem
ser restituídos à Unidade de Origem para que analise a existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório em sua real natureza. (Processo no
10680.915758/2009-32. Acórdão no 1302-004.395. Sessão de 10/03/2020. Relator
Breno do Carmo Moreira Vieira)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO. Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em
vários outros processos conexos a este em função da natureza do pedido, devendo o
processo retornar à Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito
com a consequente homologação da compensação, se existente crédito suficiente para
tanto. (Processo no 11020.901482/2008-61. Acórdão no 1401-004.022. Sessão de
13/11/2019. Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de Dcomp não possui
o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de
transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o
conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação,
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.901113/2011-26

oportunizando ao contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos,
esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas. (Processo no
10580.904884/2011-12. Acórdão no 1301-003.599. Sessão de 22/11/2018. Relator
Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão
de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei. Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a
origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por
ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno
dos autos à jurisdição da contribuinte. (Processo no 15374.904449/2008-33. Acórdão
no 1301-004.412. Sessão de 13/04/2020. Relator Jose Eduardo Dornelas Souza)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
NO PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CRÉDITO PLEITEADO.
POSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de retificar a DCOMP, mas sem
homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito invocado.
(Processo no 10860.903212/2009-11. Acórdão no 1301-004.333. Sessão de
09/03/2020. Relatora Giovana Pereira de Paiva Leite)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO. ESTIMATIVAS/IRRF
PARA SALDO NEGATIVO. Comprovado nos autos que a contribuinte equivocou-se
ao preencher o Per/Dcomp no que respeita à espécie do direito creditório pleiteado, vale
dizer, IRRF e/ou estimativas, quando pretendia o Saldo Negativo daquele mesmo
tributo, no mesmo período e valor, admite-se a retificação, por manifesto lapso de
denominação do crédito pleiteado. (Processo no 11020.901485/200802. Acórdão no
1801002.319. Sessão de 05/03/2015. Relatora Ana de Barros Fernandes Wipprich)
Ademais, convém destacar que a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais
tem adotado o mencionado posicionamento, como se nota abaixo:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais cometidas por
ocasião do preenchimento da Declaração de Compensação podem ser retificadas após o
despacho decisório que indefere a compensação pleiteada. (Processo no
10983.901159/2008-46. Acórdão no 9101-005.100. Sessão de 02/09/2020. Relatora
Edeli Pereira Bessa)
ANALISE DO DIREITO CREDITÓRIO COMO PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
DE
ESTIMATIVA
MENSAL
OU
COMO
SALDO
NEGATIVO.
POSSIBILIDADE. Até a edição da Súmula CARF no 84, a questão sobre a
possibilidade de restituição/compensação de pagamento indevido ou a maior a título de
estimativa mensal foi objeto de longa controvérsia. Os recolhimentos a título de
estimativa são referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e
embora a contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos
apenas a estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.239 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.901113/2011-26

pagamento reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e
ao mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável. Há que se
considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos semelhantes ao
presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem e a liquidez e
certeza do indébito, indicavam como direito creditório o próprio pagamento (DARF)
das estimativas que geravam o excedente anual, em vez de indicarem o saldo negativo
constante da DIPJ. Tais considerações levam a concluir que a indicação do crédito como
sendo uma das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode
ser obstáculo ao pleito da contribuinte. (Processo no 10166.901000/2009-36. Acórdão
no 9101-002.903. Sessão de 08/06/2017. Relator Rafael Vidal de Araujo)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. As inexatidões materiais cometidas por
ocasião do preenchimento da Declaração de Compensação podem ser retificadas após o
despacho decisório que indefere a compensação pleiteada. (Processo no
13609.900608/2008-02. Acórdão no 9101-003.150. Sessão de 05/10/2017. Relatora
Adriana Gomes Rêgo)
Não restam dúvidas de que no presente caso o contribuinte cometeu um mero
equívoco preenchimento da declaração, o qual não é capaz de gerar por si só um óbice
insuperável.
Destaque-se, aliás, que se o entendimento deste Conselho tem se mostrado
favorável nas hipóteses de retificação para correção de equívoco material, ainda mais gritante há
de ser a possibilidade de retificação quando tais erros reflitam meros equívocos formais no
preenchimento da declaração. Não se trata de erro no tipo do crédito, nem quanto ao valor do
montante pleiteado, mas tão somente quanto às parcelas utilizadas na sua composição.
Em sendo assim, entendo que há necessidade de baixar o processo em diligência
para que a Unidade de Origem possa analisar e apurar o crédito de saldo negativo, levando-se em
consideração todas as estimativas apuradas e quitadas no decorrer do período, o que deixou de
constar inicialmente da declaração em razão de um equívoco quanto ao seu preenchimento, bem
como identificar se eventual saldo encontra-se disponível para utilização. Após elaboração de um
parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser intimado, desta vez para se manifestar no
prazo de trinta dias sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital